Tribunal: TJDFT
Processo: 0743208-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743208-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS EDUARDO MAUL MOREIRA ALVES, SONIA REGINA MAUL MOREIRA ALVES MURY, EVANY DE ALBUQUERQUE MAUL ALVES REPRESENTANTE LEGAL: SONIA REGINA MAUL MOREIRA ALVES MURY RÉU ESPÓLIO DE: JOSE CARLOS MOREIRA ALVES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos de ação de inventário, deferiu o pedido da parte interessada, a fim de que seja utilizado o valor venal do imóvel da planta de valores do IPTU de 2023 como base de cálculo do ITCMD. Nas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de preclusão, argumentando que a decisão anterior (ID 195177648) apenas rejeitou um pedido da Fazenda Pública do Rio de Janeiro e não definiu a forma de cálculo do ITCMD no Distrito Federal. Sustenta que, conforme o art. 633 do CPC, a concordância da Fazenda Pública com o valor atribuído aos bens nas primeiras declarações deve ser expressa, o que não ocorreu. Assevera que o mesmo art. 633 do CPC exige que todas as partes sejam capazes, e no caso, foi decretada a curatela provisória de uma das partes, Evany de Albuquerque Maul Alves. Pontua que demonstrou a existência de divergência relevante, entre 30% e 50%, entre os valores usados para o ITCMD e os atribuídos para o IPTU. Pondera que a competência para instituir e disciplinar a base de cálculo do ITCMD é do Distrito Federal, conforme o art. 155, I, da Constituição Federal, e que a Lei Distrital no 3.804/2006 determina uma avaliação individualizada e subjetiva do imóvel, que não se confunde com o valor venal para fins de IPTU. Alega, ainda, que a decisão judicial viola a separação de Poderes ao substituir a Administração Tributária na avaliação fiscal do bem. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para obstar o cumprimento da ordem de retificação do cálculo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar a vinculação entre o cálculo do ITCMD e a planta de valores do IPTU. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória que o compeliu a retificar o cálculo do ITCMD para que seja utilizada a planta de valores do IPTU do ano do falecimento. O recorrente defende o desacerto da decisão, sustentando, em síntese, que a matéria não estaria preclusa e que a base de cálculo do ITCMD possui disciplina legal própria e de ordem pública (Lei Distrital no 3.804/2006), que não poderia ser afastada por decisão judicial. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange à probabilidade do direito, o cerne da controvérsia reside na suposta preclusão da matéria. O agravante alega que a decisão anterior (ID 195177648), ao indicar o valor do IPTU como parâmetro, o fez como mero motivo, o que não geraria preclusão, nos termos do art. 504, I, do CPC. Contudo, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, a decisão de origem parece sólida. A determinação judicial anterior não foi um simples despacho de rotina; ao estabelecer que o valor venal do IPTU "é o valor adotado pelo Juízo para o cálculo [...] dos tributos", o magistrado proferiu um comando com claro conteúdo decisório, definindo o critério a ser seguido no feito. A inércia do ente público diante de tal comando, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno, atrai a incidência do art. 507 do CPC, segundo o qual "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Ainda que se reconheça a natureza de ordem pública das normas tributárias, tal característica não confere à Fazenda Pública a prerrogativa de ignorar os prazos e as regras processuais. A estabilização das decisões judiciais dentro do processo é um pilar da segurança jurídica, e permitir a reabertura da discussão neste momento significaria esvaziar a eficácia do instituto da preclusão. Assim, a probabilidade do direito, por ora, não milita em favor do agravante. Quanto ao perigo da demora, este também não se verifica de forma inequívoca. O dano alegado pelo Distrito Federal é estritamente patrimonial e plenamente reversível. Caso o recurso seja provido ao final, a Fazenda Pública poderá realizar o lançamento fiscal complementar e cobrar a diferença do imposto dos herdeiros. Ademais, vislumbra-se a ocorrência do "perigo da demora inverso". A concessão do efeito suspensivo paralisaria o andamento do inventário, postergando a partilha e causando prejuízos diretos aos herdeiros, que aguardam a regularização do patrimônio. O interesse na rápida solução do inventário, neste caso, sobrepõe-se ao interesse arrecadatório do Fisco, que, como dito, possui meios para reaver eventuais diferenças futuras. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbram, por ora, fundamentos jurídicos que resguardem a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (artigo 178 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator